Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0005349-67.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERLANIO FERREIRA DE SENA, ROSIVALDO DA CRUZ CARDOSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de petição oferecida em favor de ERLANIO FERREIRA DE SENA, em que se requer a expedição de Alvará de Soltura pelo cumprimento integral da pena, tendo em vista o julgamento proferido por este Colegiado (Acórdão n. 1296821 – ID 21236253) que, em 29/10/2020, desclassificou a conduta a ele imputada na denúncia para o crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal, fixando a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Alega, em síntese, que o réu foi preso em 05/04/2019, de forma que está preso por tempo superior à pena que lhe foi cominada, sendo imperiosa, portanto, a expedição de Alvará de Soltura, em face do cumprimento integral da pena. É, em síntese, o que consta. Com efeito, verifica-se que o réu foi condenado como incurso no artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como que ele está preso cautelarmente desde o dia 05/04/2019 (ID 14646796), ou seja, há 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 13 (dias), de forma que o tempo de segregação cautelar ultrapassou a pena cominada, tendo o réu, portanto, cumprido integralmente a pena. Dessa forma, tendo em vista que o tempo da constrição cautelar já superou a pena aplicada, deve ser extinta a punibilidade do agente em face da detração, conforme o disposto no artigo 42 do Código Penal. Transcrevo: Art. 42. Computa-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo da prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Sobre a matéria, confiram-se precedentes deste Tribunal: “Apurado que o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada, feita a detração penal, deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42 e CPP, art. 61)” (Acórdão n.1146080, 20180510005686APR, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: 202-215). “Revela-se imperiosa a extinção da punibilidade na hipótese em que se verifica que o tempo de prisão cautelar a que o réu ficou submetido ultrapassa a pena privativa de liberdade imposta no decreto condenatório” (Acórdão n.987088, 20150610016213APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 82/87). “Verificado que o réu permaneceu preso cautelarmente por tempo superior ao da reprimenda aplicada, deve o Juiz da causa reconhecer o cumprimento integral da pena e declarar a extinção da punibilidade, com fundamento no artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal”. (Acórdão n.978629, 20150310180880APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: 95/108) Anoto que, embora caiba ao Juízo da Execução Penal a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena (artigo 66, incisos II e III, alínea "c", da Lei no 7.210/1984), tal circunstância não obsta a declaração da extinção da punibilidade sem que haja supressão de instância, ante a ausência de interesse estatal na execução de uma pena que não mais subsiste, até porque, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício (artigo 61, do Código de Processo Penal). Destarte, a revogação da prisão cautelar, com o reconhecimento da extinção da punibilidade e a consequente expedição de Alvará de Soltura, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de ERLANIO FERREIRA DE SENA, filho de Domingos Laureano de Sena e de Martutina Rosa Ferreira de Sena, portador do RG n. 1.701.134 SSP/DF e CPF n. 752.664.821-68, pelo cumprimento integral da pena, com fundamento no artigo 42 do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal, devendo ser posto incontinenti em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Confiro a presente decisão força de Alvará de Soltura. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020 13:06:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator